Tribunal: TJPA
Processo: 0846422-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846422-71.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA PATRICIA SILVA PALHETA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO SUCESSIVAMENTE RENOVADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE
DO
RE 765.320/MG (TEMA 916). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A autora constituiu em setembro/2011 vínculo precário (Técnico em Gestão de Meio Ambiente) cujo contrato fora prorrogado até janeiro/2018.

2.

A controvérsia, portanto, consiste averiguar a existência de eventual direito a valores alusivos ao Adicional por Tempo de Serviço, decorrente de vínculo temporário evidentemente desnaturado por sucessivas prorrogações.

3.

O legislador quando explicitou o que podia ser considerado como tempo de serviço (art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94) utilizou a expressão “
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

4.

Com efeito, quando o legislador falou em “triênios de efetivo exercício”

(art. 131, §1º da Lei nº 5.810/94) quis

se referir ao tempo prestado pelo servidor ou servidora após a dedução de eventuais períodos de afastamento, obviamente não podendo ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.

5.

Destarte, não tendo o legislador feito distinção entre servidores efetivos e precários para fins de contagem do tempo de serviço não é dado ao interprete fazê-lo quanto ao ATS, ademais o contrato temporário foi desnaturado pela própria administração.

6.
Diversamente do alegado não se aplica
in casu
a tese firmada no RE 765.320/MG (Tema 916) dada a absoluta ausência de similitude fática entre o que fora apreciado pela Suprema Corte com a presente hipótese.

7.

Quanto aos danos morais não há prova de constrangimento ou abalo à personalidade da apelante.

8.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO N° 0846422-71.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ANA PATRICIA SILVA PALHETA

ADVOGADA: WALERIA MARIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE (OAB/PA 10.314)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, no sentido de perceber valores alusivos ao Adicional por Tempo de Serviço, decorrente exclusivamente de vínculo precário, assim como indenização por danos morais.

Em brevíssima síntese, a recorrente sustentou que na forma prevista no art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 o ATS é devido sem qualquer distinção da forma de admissão. Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, preliminarmente, aduzindo terem sido interpostos 02 (dois) apelos contra a mesma sentença acarretando violação ao princípio da unicidade recursal. No mérito, alegou que o servidor temporário cujo contrato é declarado nulo tem direito apenas aos depósitos do FGTS do período, todavia, não sendo possível cogitar de direito ao ATS (RE 765.320). Conclusivamente requereu o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de reconhecer devido apenas o ATS.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Preliminarmente
, vejo que em face da sentença (ID 10254649) a parte autora interpôs, tempestivamente, o correspondente recurso de apelação (ID 10254650), razão pela qual este último deverá ser conhecido dado o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

A autora constituiu em setembro/2011 vínculo precário (Técnico em Gestão de Meio Ambiente) cujo contrato fora prorrogado até janeiro/2018.

A controvérsia, portanto, consiste averiguar a existência de eventual direito a valores alusivos ao Adicional por Tempo de Serviço, decorrente de vínculo temporário evidentemente desnaturado por sucessivas prorrogações.

De início deve ser verificado aquilo que o legislador estadual considera como tempo de serviço público. Neste sentido trago à colação o art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 verbis:

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1º -

Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO ou de pagamento
.
(grifei)

O legislador quando explicitou o que podia ser considerado como tempo de serviço utilizou a expressão
“
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Prossigo trazendo à baila o regramento legal que de forma específica tratou do Adicional por Tempo de Serviço, vejamos:

Art. 131 -

O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proporções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% -

45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Destes normativos não se extrai a compreensão de que se refiram apenas a servidores efetivos.

Com efeito, quando o legislador falou em
“triênios de efetivo exercício”
quis

se referir ao tempo prestado pelo servidor ou servidora após a dedução de eventuais períodos de afastamento, obviamente não podendo ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.

Destarte, não tendo o legislador feito distinção entre servidores efetivos e precários para fins de contagem do tempo de serviço não é dado ao interprete fazê-lo quanto ao ATS, ademais o contrato temporário foi desnaturado pela própria administração.

Diversamente do alegado não se aplica
in casu
a tese firmada no RE 765.320/MG (Tema 916) dada a absoluta ausência de similitude fática entre o que fora apreciado pela Suprema Corte com a presente hipótese.

Quanto aos danos morais não há prova de constrangimento ou abalo à personalidade da apelante.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença condenando o apelado ao pagamento dos valores correspondentes ao Adicional por Tempo de Serviço – ATS (triênios), referente ao período laborado pela apelante enquanto servidora temporária tudo apurado em liquidação.

O apelado deverá arcar com os honorários de sucumbência em favor da patrona da apelante cujo percentual deverá ser definido na liquidação do julgado.

Em razão da sucumbência recíproca condeno a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da procuradoria do apelado arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico deixado de auferir, todavia, com exigibilidade suspensão em razão da litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/10/2023